Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI DO AGENTE. RECURSO DA DEFESA. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. MANTIDA A REDUÇÃO MÍNIMA. REGIME INICIAL FECHADO. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA.

1. A condenação pelo crime de latrocínio depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte.

2. Inviável a condenação do réu pelo crime de tentativa de latrocínio, uma vez que não é possível extrair da prova oral, com a certeza necessária, o animus necandi do acusado, visto que não há provas de que o réu e seu comparsa empreenderam efetivamente esforços ou condutas concretas no sentido de matar as vítimas.

3. Não há que se falar também em desclassificação para o crime de tentativa de roubo simples, uma vez que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que o réu agiu em unidade de desígnios com o comparsa para efetuar a subtração dos bens das vítimas, devendo ser mantida a sua condenação pelo crime de tentativa de roubo qualificado pela lesão corporal grave.

4. Exclui-se a agravante da reincidência, se na certidão apontada na sentença ainda não houve o trânsito em julgado em definitivo.

5. Extrai-se das provas dos autos que o réu e seu comparsa ingressaram na residência, renderam as vítimas, além de que o acusado estava na sala tentando subtrair a televisão, quando a ação foi interrompida pela reação das vítimas. Nesses termos, o iter criminis foi percorrido em quase sua totalidade, devendo a redução pela tentativa dar-se na fração mínima.

6. Afastada a agravante da reincidência e diante do quantum da pena, altera-se o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

7. Recursos conhecidos. Não provido o recurso ministerial e parcialmente provido o recurso da Defesa para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo qualificado pela lesão corporal grave), afastar a agravante da reincidência, reduzindo a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa, à razão mínima, alterando o regime inicial fechado para o semiaberto.